Tribunal: TJES
Processo: 0001676-96.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001676-96.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001676-96.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABRICIO AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
E AMEAÇA
EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ART.
129, §9º
E ART. 147,
CP
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.

MATERIALIDADE
E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
RELATO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA.
DEFESA INDIRETA DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PROVAS
.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO.

NEGADO PROVIMENTO
.
1. Havendo provas suficientes de materialidade e autoria do crime, a recair sobre o autor, impossível acolher o pedido de absolvição. 2. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, "Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos" (TJES, Apelação 011170058744, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 14/12/2020), razão pela qual, estando o depoimento da ofendida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, é de ser confirmada a sentença condenatória. 3. Por constituir espécie de defesa indireta de mérito (defesa afirmativa), é ônus da defesa apresentar os elementos necessários á comprovação de ter o agente agido no exercício da legítima defesa. Não havendo, contudo, nenhuma prova nesse sentido, senão a tese lançada no recurso, inviável o acolhimento. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001676-96.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABRICIO AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por FABRICIO AMORIM em face da sentença de fls. 43/48, da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes descritos no artigo 129, §9º e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto.

Narra a inicial que, em data de 10 de setembro de 2016, no Bairro Universal, município de Viana, o apelante, prevalecendo-se de relação íntima de afeto, teria agredido sua companheira, a vítima Nubia Bueno, causando-lhe lesões corporais, bem como, a teria ameaçado, prometendo causar-lhe mal injusto e grave.

Ao fim da instrução criminal restou condenado na forma da denúncia.

De conformidade com as razões lançadas às fls. 50/52, formula pleito absolutório, alinhando, no tocante às agressões físicas, ter agido em legítima defesa, não havendo dolo de lesionar a ofendida. Em relação às ameaças, alega a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões ministeriais às fls. 59/61, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº 5573662, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, em que se manifesta pela manutenção da sentença.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar.

A prova da materialidade dos crimes deflui do laudo de lesões corporais de fl. 16 do Inquérito Policial apenso, bem como, do Boletim Unificado nº 30003978.

A autoria, igualmente, me parece claramente demonstrada nos autos.

A vítima, na audiência de instrução e julgamento cujo termos consta de fls. 35/38, prestou depoimento captado em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada, na qual, inicialmente, apresentou versão totalmente diversa daquela levada ao conhecimento da autoridade policial e que serviu de fundamento para a instauração da ação penal. No entanto, após ser advertida pelo Ministério Público a respeito do compromisso de dizer a verdade e das consequências penais da falsa imputação de crime, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, quais sejam, de que em razão de ter cobrado uma dívida do réu, este passou a ameaçá-la e, na sequência, agredi-la fisicamente.

No ponto, relembro o pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que "Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos" (TJES, Apelação 011170058744, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 14/12/2020), razão pela qual, estando o depoimento da ofendida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, é de ser confirmada a sentença condenatória.

Vale pontuar, por fim, que por constituir espécie de defesa indireta de mérito (afirmativa), é ônus da defesa apresentar os elementos necessários à comprovação de ter o agente agido no exercício da legítima defesa. Não havendo, contudo, nenhuma prova nesse sentido, senão a tese lançada no recurso, inviável o acolhimento. Assim, mantenho a condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para ABSOLVER o réu da imputação contida na inicial acusadora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)